Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITE DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a autor pretende a limitação de descontos efetuados em contracheque e conta-corrente.
2. Quanto aos descontos efetuados diretamente em contracheque, não se vislumbra violação ao percentual legal: nos contracheques de dezembro/2023 a junho/2024 restou disponível pequena margem consignável.
3. Já quanto aos demais descontos, não há limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira.
4. “Apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos” (Acórdão 1843149, 07456245920238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)
5. Recurso do autor conhecido e desprovido.